Tribunal: TJSP
Processo: 0018705-47.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PINHEIRINHO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF, e Súmula 418 do e. STJ.

DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação ajuizada por ex-morador

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PINHEIRINHO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF, e Súmula 418 do e. STJ.

DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação ajuizada por ex-morador da comunidade de Pinheirinho, em São José dos Campos. Pretensão de indenização por danos morais e materiais, em razão da reintegração de posse ocorrida em janeiro de 2012, por ordem do juízo da 6a Vara Cível de São José dos Campos. Alegação de uso indiscriminado de violência, destruição de bens móveis e abuso no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse. Responsabilidade civil dos entes públicos não comprovada. Inexistência de prova de que o autor sofreu ação violenta ou força desproporcional pela Polícia Militar ou de omissão por parte do Município de São José dos Campos. Descabimento de condenação do Estado por danos morais e materiais, visto que o autor era invasor de área particular. Reconvenção. Lucros cessantes. Descabimento. Pedido que não tem conexão com a causa principal ou com os fundamentos da defesa. Danos materiais imputados à Massa Falida caracterizados.

RECURSO DA MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A PROVIDO EM PARTE.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO ESTADO PROVIDOS.